Tribunal: TJMT
Processo: 1036013-86.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036013-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELANTE), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), EDITH SOUZA DOS REIS - CPF: 138.290.411-87 (APELADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CREDORA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a inscrição em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia constitui ato ilícito gerador de danos morais; e (
ii
) se o valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. A ausência de notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes viola o disposto no art. 43, § 2º, do CDC, configurando má prestação de serviços e ensejando o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pela parte autora.

4. A responsabilidade solidária da credora pela negativação indevida está fundamentada nos
arts
. 7º
e 25, § 1º, do CDC.

5. O valor arbitrado a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos para sua redução.

6. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A inscrição em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação ao consumidor configura ato ilícito, ensejando reparação por danos morais.

2. A responsabilidade solidária entre credora e mantenedora do cadastro decorre do art. 7º,
p.
u
., e do art. 25, § 1º, do CDC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts
. 6º, VIII; 7º,
p.u
.; 25, § 1º; 43, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359;
REsp
1.061.134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10/12/2008; Tema 38 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto pela
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA
contra a sentença proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1036013-86.2023.8.11.0003, ajuizada por
EDITH SOUZA DOS REIS
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a
Apelante
ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais,
com
honorários
de sucumbência
fixados em 10% sobre o va
lor da condenação (ID.
244464157, na origem).

Em suas razões recursais (ID.
244464166
),
a
Apelante
alega, em síntese, que não deve ser responsabilizada pela ausência de notificação prévia, considerando que a obrigação de notificação recai exclusivamente sobre o órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, conforme a Súmula 359 do STJ, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, alegando que o montante fixado é desproporcional às circunstâncias do caso.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID. 244464170),
rebatendo
os argumentos da Apelante,
defendendo
a manutenção da sentença, sob o fundamento de que a Apelante não observou o disposto no art. 43, § 2º, do CDC, configurando a negativação indevida de seu nome e justificando o direito à indenização.

R
ecurso tempestivo
e preparado (ID.
245874665
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO

pretende
a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, subsidiariamente, seja minorado o
quantum
fixado a título de danos morais.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“
(...)

Edith Souza dos Reis aforou a presente ação em desfavor a empresa Brasil
Card
Instituição de Pagamento
Ltda
, porque, segundo a inicial, a ré inscreveu o nome da autora no cadastro de inadimplentes pelo suposto débito no valor de R$ 155,12 (cento e cinquenta e cinco reais, doze centavos). Acontece que a ré não cumpriu o determinado pelo § 2º, do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, causando-lhe dissabores e contratempos, razão pela qual, busca ser indenizada por danos morais.

A questão a ser dirimida é simples, ou seja, o fato da empresa ré ter inscrito o nome da autora no cadastro de inadimplentes gera ou não direito à indenização.

A autora em sua peça de ingresso alicerça a pretensão indenizatória no fato de que houve inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes, por ordem da empresa ré, sem que tenha ocorrido a notificação, conforme determina o § 2º, do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor.

Em sua peça de bloqueio, a empresa ré assevera que o relacionamento bancário existiu, porém, em momento algum enfrenta a questão posta à liça pela autora.

Não há nenhuma dúvida de que o credor pode lançar o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, pois no exercício regular do direito, entretanto, devem ser observadas as regras pertinentes, mormente a que se refere
a
notificação do devedor.

Há que ser salientado que
a ausência de comprovação da comunicação prévia gera responsabilidade civil pelo descumprimento obrigacional
.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:
(...)
(TJ-MG - Apelação Cível: 5009143-13.2019.8.13.0231 1.0000.24.153893-3/001, Relator: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 15/05/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024
)

No caso dos autos,
não aportou ao processo nenhum documento que comprove que a autora fora notificada da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, razão pela qual, deve ser responsabilizada
.

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação dos serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também
a
repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais"
promovida por EDITH SOUZA DOS REIS, em desfavor de BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com qualificação nos autos,
condenando a empresa ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano morais
, devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária INPC a contar desta decisão; condeno a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id

(...)” (ID.
244464157
) (
g.n
.)

Pois bem.

Com efeito,
do cotejo dos
autos, a despeito das alegações da Instituição Financeira
apelante,
no sentido de que inexistiu ato ilícito perpetrado, nota-se que não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a sua condenação pelo dano extrapatrimonial.

Isso porque,
a

BRASIL CARD
não se desincumbiu do ônus de provar a existência
de notificação prévia à negativação do nome da
Apelada, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual não merece reparos
a
sentença que
condenou a Operadora de Cartão
de Crédito à reparação pelos danos morais sofridos pela consumidora
.

Isso porque, de acordo com o
art. 43, § 2º do CDC, a inclusão em cadastro restritivo de crédito deve ser precedi
da de notificação ao consumidor, conforme entendimento inclusive consolidado pela
Súm
n.
359 do
STJ, in
verbis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.
”
(
STJ. Segunda Seção
,
j.
13/08/2008,
DJe
08/09/2008)
” (
g.n
.)

Ora, é cediço que o
objetivo da comunicação prévia é impedir
a negativação indevida, tendo em vista que
oportun
iza
ao consumidor
adotar
providência
s
de modo a evitar
que seu nome seja incluído nos cadastros de maus pagadores, seja pela quitação da dívida, seja tomando medidas judiciais ou administrativas.

Entretanto
, se a responsabilidade direta pela comunicação ao consumidor é do banco de dados
mantenedor,
com atribuição para a realização da anotação,
há
também
a
responsabilidade
solidária
da empresa
credora
que
solicitou a inclusão do nome do consumidor
nos cadastros de proteção ao crédito,
conforme dispõem os
art
s
. 7º, parágrafo único e
25, § 1º, ambos do CDC:

“
Art. 7
º.

Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade
.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente
pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.
”

“
Art. 25.
É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão
solidariamente
pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.
(
...)”

Neste sentido a jurisprudência:

Diante disso
,
considerando ainda que as Instituições Financeiras
est
ão

sujeit
as
ao
Código Consumerista
, nos termos do
seu
art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º,
a

BRASIL CARD
deve
responde
r
pelos danos causados aos seus usuários,
pela ausência de notificação prévia da negativação
, pois devem garantir-lhes segurança na utiliz
ação dos serviços que oferecem.

Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
REsp
n. 1.061.134/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que
“
Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva
para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas”
, culminando na edição de seu Tema n. 38, que contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO RESTRITIVO
.
Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos.

I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC.

- Orientação
1
:
Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva
para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas
.

- Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.

II- Julgamento do recurso representativo.

- É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC.

- Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.
”
(
STJ.
REsp n. 1.061.134/RS,
R
e
l.
Min
.
Nancy Andrighi,
2ª
Seção,
j.
10/12/2008, DJe
0
1/
0
4/2009) (
g.n
.)

No mesmo sentido, sobre a solidariedade entre a empresa credora e a mantenedora do cadastro:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCOS DE DADOS. PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA FINALIDADE. PRINCÍPIO DA VERACIDADE DA INFORMAÇÃO. ART. 43 DO CDC.
PRAZOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO ARQUIVISTA
. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO. ART. 84 DO CDC. SENTENÇA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. ART. 16 DA LEI 7.347/85.
(...)
7
.
As entidades mantenedoras de cadastros de crédito devem responder solidariamente com a fonte e o consulente
pela inexatidão das informações constantes em seus arquivos e pelos danos que podem causar danos aos consumidores (art. 16 da Lei 12.414/2011)
.
(...)
11. Os arquivistas devem adotar a posição que evite o dano potencial ao direito da personalidade do consumidor, razão pela qual é legítima a imposição da obrigação de não-fazer, consistente em não incluir em sua base de dados informações coletadas dos cartórios de protestos, sem a informação do prazo de vencimento da dívida, para controle de ambos os limites temporais estabelecidos no art. 43 da Lei 8.078/90.
(...)
”
(
STJ.
REsp n. 1.630.889/DF,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
j.
11/
0
9/2018, DJe
21/09/2018) (
g.n
.)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1
. É do credor, e não do devedor, o ônus da baixa da indicação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

2.
As entidades mantenedoras de cadastros de crédito devem responder
solidariamente
pela exatidão das informações constantes em seus arquivos
, excetuados dessa obrigação, apenas, os dados detidos exclusivamente pelo consumidor, como alteração de endereço residencial, por exemplo. Ademais, carece de razoabilidade a manutenção, por período superior a 3 anos, de notícia desabonadora extemporânea, o que revela grande desatualização do banco de dados, em afronta ao disposto no artigo 43, § 1º, do CDC.

3. Agravo regimental desprovido.
”
(
STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 415.022/SC,
R
el
.
Min
.
Marco
Buzzi
,
4ª
Turma,
j. 0
8/
0
4/2014, DJe 25/
0
4/2014)
(
g.n
.)

Logo, considerando que a
inscrição em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia enseja danos morais que independem da prova do prejuízo, porquanto decorrem do próprio fato (
in
re

ipsa
)
,
há de se concluir pela responsabilidade d
a

BRASIL CARD
quanto ao dano sofrido pela parte
Apelada
, em razão de não ter sido diligente
levar o nome da consumidora ao cadastro de inadimplentes
.

Nesse contexto, passando
à
análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5º, V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo
é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Também é
de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa esteira
, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração d
o
dano moral,
entendo como
adequado o valor de R$

3
.000,00 (
três
mil reais)
arbitrados na
sentença
objurgada
, estando, inclusive,
abaixo dos valores arbitrados por esta
Corte de Justiça em casos análogos
,
não sendo o caso de majoração, contudo, e
m respeito ao princípio
non reformatio in pejus
, considerando que não houve recurso da parte autora.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

-
ATO ILÍCITO
CONFIGURADO
-
DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - “QUANTUM”
INDENIZATÓRIO
-
FIXAÇÃO
EM VALOR MÓDICO
-
PEDIDO DE MAJORAÇÃO
-
VIABILIDADE
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
ARBITRAMENTO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - PRECEDENTES
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - No que diz respeito ao valor da indenização a título de danos morais, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

II - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 1.000,00) se mostra inadequado para o caso,
merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados.
”
(
TJMT.
N.U 1000782-36.2021.8.11.0110,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
22/05/2024, DJ
e
25/05/2024)
(
g.n
.)

Com tais considerações, comprovada a falha na prestação d
o serviço e o dano decorrente da

negativação sem notificação prévia
, não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

D
iante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
p
elo
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024